Tribunal: TJMT
Processo: 1000386-47.2022.8.11.0038
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000386-47.2022.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDUARDO FELIPE DE OLIVEIRA - CPF: 053.676.501-47 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADAUTO DE FREITAS PRIMO - CPF: 872.146.101-59 (TERCEIRO INTERESSADO), EUDES NOGUEIRA MARIANO FILHO - CPF: 045.538.071-65 (TERCEIRO INTERESSADO), LOALLISSON CHRISTHOPHER PEREIRA DA SILVA - CPF: 042.920.831-69 (TERCEIRO INTERESSADO), RONILTON LINO DOS REIS - CPF: 432.575.771-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –
1)
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA
-

INVIABILIDADE -
ITER CRIMINIS
INTEIRAMENTE PERCORRIDO - IRRELEVÂNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA - TEORIA DA
AMOTIO –
2)
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO ROMPIMENTO DO OBSTÁCULO E ESCALADA
– AUSÊNCIA DE PROVA LAUDO PERICIAL – INSUBSISTÊNCIA – AUTO DE VERIFICAÇÃO, DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E CONFISSÃO DO APELANTE A CONFIRMAR AS QUALIFICADORAS – PRECEDENTES -
3)

REGIME FECHADO
– MODIFICAÇÃO PARA O SEMIABERTO – IMPROCEDÊNCIA – REGIME MANTIDO
NOS MOLDES DO §§2o e 3o, DO ART. 33, DO CP -
APELO DESPROVIDO
.
SINTONIA COM O PARECER DA PGJ.

1 - Nos crimes de furto, a consumação se opera com a

simples inversão da posse da coisa alheia móvel subtraída. Assim, ainda que o apelante seja preso em flagrante no interior da residência da vítima, se ele obteve a posse do bem, mesmo que por curto espaço de tempo, não há que se falar em furto na modalidade tentada. Aliás,
in casu
, além de flagrado escondendo um dos objetos subtraídos, durante a busca pessoal realizadas por policiais, foram encontrados nas vestes do apelante, outros bens (dinheiro) pertencentes à vítima, o que, evidencia a consumação do furto;

2 -
A ausência de laudo pericial, por si só, não tem o condão de excluir as qualificadoras de rompimento de obstáculo e de escalada, máxime, quando diante das peculiaridades do caso concreto, há auto de constatação de local de crime, instruído por fotografias demonstrando as qualificadoras, os quais são corroborados pela confissão do apelante e demais provas testemunhais produzidas em juízo.

3 -
Nos moldes
dos arts. 59 e 33, §§ 2.o e 3.o, do CP
,
a existência circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime) e a reincidência especifica, autorizam e justificam o regime prisional mais severo,
in casu
, o fechado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
EDUARDO FELIPE DE OLIVEIRA,
contra a sentença anexada sob Id. 138974710, em que se o condenou à pena de
2 anos e 4 meses
de
reclusão
, pela prática do crime de
Furto

qualificado pelo Rompimento de obstáculo e Escalada
(art. 155, §4o, incisos II e II, CP).

Em suas razões recursais (Id. 138974715), a Defesa almejou:
1)
a
desclassificação
do delito para a modalidade
tentada
dizendo, em suma, que não houve inversão da posse;
2)
o afastamento das qualificadoras do
rompimento de obstáculo e da escalada
, porque não foi realizado o exame de corpo delito direto;
3)
a modificação do regime prisional para o semiaberto.

Nas
contrarrazões
, o
parquet
pugna o
desprovimento
do apelo

(
138974720
);
igualmente
a d.
PGJ
, em parecer, cujo
sumário que segue em transcrição (Id. 139988679):

“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155, § 4o, INCISO I E II; DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. Mérito. Da não desclassificação para modalidade tentada do delito: Adoção da
teoria da amotio
- o roubo estará consumado com a simples remoção da coisa do local, não se exigindo a posse tranquila por parte do agente - improvimento do pedido recursal defensivo. Da escalada e do rompimento de obstáculo: Laudo pericial - Testemunhas – palavra dos agentes policiais – todas as provas apontam para a materialidade e autoria dos crimes empreendidos pelo Recorrente - improvimento do pedido recursal defensivo. Parecer pelo desprovimento do Recurso de Apelação Defensivo. ”

É o r
elatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 23 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Fillho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Na noite de 17.4.2022, o apelante pulou o muro, rompeu a janela da residência da vítima
Ronilton Lino dos Reis
e de lá subtraiu cerca de R$ 7,00 e uma lanterna avaliada em R$ 50,00.

1 -
Em suma, a Defesa pede a
desclassificação do crime para a modalidade tentada
dizendo que, na verdade, não houve inversão da posse porque o apelante foi detido pela própria vítima e por vizinhos ainda no quintal da residência, até enfim, a chegada da polícia.

Sem razão, no entanto.

A vítima
Ronilton

Reis
afirmou tanto na fase policial como em Juízo, que estava na casa da namorada quando foi avisado que a sua residência estava sendo furtada. Narrou que ao chegar em casa, conseguir abordar o apelante com a ajuda dos vizinhos e que encontrou com ele a lanterna furtada.

Por sua vez, os policiais
Sgt PM Eudes
e o
Sub Tenente Adauto Primo
narraram que quando ao chegarem no local,
Eduardo
estava detido pela própria vítima e por populares e que, em busca, encontraram em um dos seus bolsos, o dinheiro furtado; no mais, relataram que a lanterna já havia sido recuperada por
Ronilvon Reis
.

Nesse contexto,
c.v
aos argumentos da Defesa, as dinâmicas dos fatos não permitem concluir pela ocorrência da tentativa
.

Ainda que o apelante tenha sido preso em flagrante delito quando ainda estava no interior da casa, é inegável que ele obteve a posse dos bens subtraídos, em especial daqueles que se encontravam no bolso da sua calça, ainda que por breve espaço de tempo.

Como é cediço, o fato de o agente não ter permanecido tempo suficiente com o bem subtraído é irrelevante, considerando-se que ele obteve a posse das
res furtivae
, ainda, que por breve momento, invertendo-a.

Nesse sentido:

“(...) É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o delito de furto se consuma com a simples inversão da posse da coisa alheia móvel subtraída, ainda que por breve instante, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima. Prescindível, portanto, a posse tranquila e/ou desvigiada do bem, obstada, muitas vezes, pela imediata perseguição policial ou da própria vítima. Precedentes. 3. Nesse sentido, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1524450/RJ, de relatoria do Ministro NEFI CORDEIRO, sob o rito do art. 543-C do CPC, consolidou entendimento de que o crime de furto se consuma "com a posse de fato da
res furtiva
, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada". (...)” (AgRg no AREsp n. 2.099.557/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.)

“(...) a consumação do furto ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, de ser pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. Precedentes” (STF, HC 135674). (...)” (N.U 1005496-49.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 11/12/2021)

Se é
assim, tendo em vista que o apelante efetivamente subtraiu os bens da vítima, invertendo a posse deles, imperiosa a sua condenação como autor do crime de Furto qualificado (art. 155, §4o, incisos I e II, CP),
na sua forma consumada
.

2 –
Prosseguindo,
descabe
cogitar a exclusão qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada (incs. I e II do § 4o), pois os autos contam com provas firmes e seguras de que o apelante pulou o muro (com cerca de 2,20 a 2,30 mt de altura) e entrou na casa
após romper a janela (e danificá-la)

com uma faca de serra,
conforme faz prova não só nas provas orais (confissão do apelante, palavras da vítima e das testemunhas policiais) como também o Auto de Verificação de Local, com fotografias dos danos provocados pelo apelante (Id. 138972828).

Com efeito, apesar de não ter sido realizado laudo pericial do local, o certo é que fora juntado auto de descrição e constatação de local de crime assinado pela Autoridade Policial,
Dr. Matheus Prates de Oliveira
e pelo investigador de polícia
Loallisson Christhopher Pereira da Silva
atestando que:
“o imóvel é cercado nas laterais por muro de alvenaria, que na parte frontal possui portão tipo grade, que a janela do quarto está danificada com sinais de arrombamento, que a gaveta da cômoda do quarto estava aberta, que conforme relatos da vítima o portão estava cadeado e o suspeito pulou o muro e arrombou a janela do quarto para subtrair as moedas e a lanterna; segue fotos em anexo 01; 02; 03 e 04.”

A conclusão do laudo encontra total alicerce no
relato do apelante
,
da vítima e dos policiais condutores da prisão em flagrante, e enfim, sabendo das dificuldades práticas que existem principalmente em comarcas interioranas (aqui, Araputanga/MT), onde a escassez de recursos é maior, o próprio CPP prevê, no art. 159, §1o, que, na falta de perito oficial, o laudo será realizado por duas pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, e também flexibiliza a regra ao dispor, no art. 167, que, em não sendo possível a perícia por haverem desaparecido os vestígios do crime, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.

Em julgamentos de casos análogos, já me manifestei favorável à aceitação de outras provas em substituição ao laudo pericial, seguindo o entendimento desta Terceira Câmara, sempre frisando que ela há de ser feita por outra prova técnica, a exemplo de um auto de constatação de local da infração pelos agentes da Polícia Civil ou, excepcionalmente, por meio de testemunhas, naqueles casos em que os resquícios materiais tenham se esvaído por completo ou o lugar tenha se tornado impróprio para a verificação dos profissionais habilitados.

A respeito, destaco do STJ:

1. Verificado pelas instâncias de origem que a inexistência de laudo pericial não impediu a constatação da destruição ou rompimento de obstáculo, pois confeccionado auto de constatação no local concluindo pelo arrombamento de uma porta, a qual estava trancada com um cadeado, para subtração dos objetos, não há falar-se em ilegalidade na aplicação da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, I, do Código Penal. 2. Entende esta Corte que ‘(a) realização de exame pericial indireto, como no caso dos autos, que foi realizado por meio de Auto de Verificação e Descrição do Local do Delito, assinado pelo Delegado de Polícia Civil e pelo Agente de Polícia responsável, no qual foram juntadas fotografias da porta de vidro do estabelecimento, em que é possível verificar que a parte inferior havia sido quebrada, constitui meio de prova idôneo para configurar a qualificadora do rompimento de obstáculo’ (AgRg no HC 545.671/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020). (...).” (AgRg no HC n. 682.645/MS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021.)

E também desta
e. 3a Câmara Criminal:

“(...). 2) Comprovado nos autos por meio de auto de verificação do local do crime, depoimento de testemunha e confissão extrajudicial do réu acerca do arrombamento da porta da residência para subtração dos objetos do seu interior, afigura-se escorreita a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo, prevista no inciso I, § 4o, do art. 155, do Código Penal. (N.U 0003359-96.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 08/06/2020)

“1. Incabível a exclusão da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, pois sedimentado o entendimento neste e. Tribunal de Justiça no sentido de que a ausência de exame de corpo de delito para a comprovação dos vestígios advindos da prática do crime pode ser suprida por outra prova documental, tal como Auto de Constatação da Local do Crime e provas orais. (...).” (N.U 0002184-97.2016.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022)

3 –
Fi
nalmente,
conquanto a reprimenda haja sido fixada em 2 anos e 4 meses,
a
negativação
do vetor

judicial relativo às

circunstâncias do crime
e a
reincidência específica

(vide: PEP

0000658-05.2015.8.11.0038
ostentando 3 condenações por crimes de furto) justificam, no caso concreto, a manutenção do
regime fechado
para cumprimento da resposta penal, nos termos do
art. 33, § 2o, alínea
a
e § 3o, do CP.

O entendimento é consolidado no Superior Tribunal de Justiça:

“(...). V - Sendo a paciente reincidente e portadora de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), o regime fechado mostra-se o mais adequado, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, não sendo aplicável a Súmula n. 269/STJ: "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". VI - A incidência da Súmula n. 269/STJ pressupõe que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, o que não ocorre na espécie. (...).” (HC 571.800/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

Com essa
s considerações e em
sintonia
com o parecer,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022